Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENCIA DO CDC. CONTRATO DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Em relação à majoração de honorários de sucumbência verifica-se, por meio da leitura do julgado embargado, que assiste razão à parte embargante, tendo em vista que por ocasião do julgamento do recurso de apelação, este foi desprovido, contudo, apesar de na sentença os honorários terem sido fixados em valor fixo, foram majorados em percentual do valor da causa, em evidente erro material, que deve ser corrigido , tudo em observância aos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
3. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante conhecido e provido para corrigir erro material. Embargos de declaração opostos pela parte ré/embargante conhecido e desprovido.